Tribunal: CARF
Processo: 10469.725979/2012-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: TATIANA JOSEFOVICZ BELISARIO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDO ATÉ 30.04.2004. LEI N° 10.865. TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 244.
“Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.
CRÉDITOS. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. ALTERAÇÃO DO INC. V DO ART. 3o DAS LEIS No 10.637/02 E 10.833/03. AUSÊNCIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO E DE DIREITO ADQUIRIDO.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, é legítima a alteração do inc. V do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 pela Lei no 10.865/04 de modo a excluir o direito ao crédito sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDO ATÉ 30.04.2004. LEI N° 10.865. TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 244.
“Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.
CRÉDITOS. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. ALTERAÇÃO DO INC. V DO ART. 3o DAS LEIS No 10.637/02 E 10.833/03. AUSÊNCIA DE ATO JURÍDICO PERFEITO E DE DIREITO ADQUIRIDO.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, é legítima a alteração do inc. V do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 pela Lei no 10.865/04 de modo a excluir o direito ao crédito sobre as despesas financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MULTA. NÃO CONFISCO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2 “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10469.725979/2012-21
ACÓRDÃO
3004-000.032 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
METROPOLITAN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDO ATÉ 30.04.2004. LEI N° 10.865.
TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 244.
“Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e
da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao
ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.
CRÉDITOS. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. ALTERAÇÃO DO INC. V DO
ART. 3o DAS LEIS No 10.637/02 E 10.833/03. AUSÊNCIA DE ATO JURÍDICO
PERFEITO E DE DIREITO ADQUIRIDO.
Nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, é legítima a
alteração do inc. V do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 pela Lei no
10.865/04 de modo a excluir o direito ao crédito sobre as despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CRÉDITOS. ATIVO IMOBILIZADO ADQUIRIDO ATÉ 30.04.2004. LEI N° 10.865.
TESE FIXADA PELO STF EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 244.
“Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e
da isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento da contribuição para o PIS e da COFINS, relativamente ao
ativo imobilizado adquirido até 30 de abril de 2004”.
CRÉDITOS. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. ALTERAÇÃO DO INC. V DO
ART. 3o DAS LEIS No 10.637/02 E 10.833/03. AUSÊNCIA DE ATO JURÍDICO
PERFEITO E DE DIREITO ADQUIRIDO.
Fl. 1759
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.032 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725979/2012-21
2
Nos termos da jurisprudência pacífica do STF e do STJ, é legítima a
alteração do inc. V do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 pela Lei no
10.865/04 de modo a excluir o direito ao crédito sobre as despesas
financeiras decorrentes de empréstimos e financiamentos.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
MULTA. NÃO CONFISCO. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
Nos termos da Súmula CARF no 2 “O CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, nas matérias que não versam sobre constitucionalidade, e,
na parte conhecida, por dar provimento parcial, para assegurar ao contribuinte o direito à
apropriação de crédito de PIS e Cofins com fundamento no inciso III e §1o do art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03 e art. 31, caput e §§1o e 2o da Lei no 10.865/04, relativamente a bens
adquiridos até 30/04/2004.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário – Relatora

Assinado Digitalmente
Rosaldo Trevisan – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Dionísio Carvallhedo
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Tatiana Josefovicz Belisário e Rosaldo Trevisan (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário apresentado pelo Contribuinte em face do acórdão
no 14-97.140, da 4a Turma da DRJ/RPO, proferido em 30 de julho de 2019, que assim relatou o
feito:
Fl. 1760
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.032 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725979/2012-21
3
Contra a empresa qualificada em epígrafe foram lavrados autos de infração de fls.
3/69, em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o
PIS/Pasep e Cofins dos períodos de janeiro de 2007 a dezembro de 2008,
exigindo-se o crédito tributário no valor total de R$553.818,17.
Conforme Relatório de Encerramento de Ação Fiscal de fls. 71/77, o lançamento
se deu em razão divergência nas despesas de arrendamento mercantil e energia
elétrica (sendo considerados os registros do Livro Razão), glosa de créditos sobre
encargos de depreciação (de bens adquiridos até 30/04/2004) e de créditos sobre
"outras operações com créditos" (despesas financeiras), cujo aproveitamento está
vedado desde 01/08/2004.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 1449/1457, na qual
alegou que o auto de infração é nulo, em função da autoridade recusar-se admitir
o direito aos créditos da contribuinte, utilizando como fundamento jurídico o art.
31 da lei n ° 10.865/2004, sendo esta uma base legal frágil, visto que, faz afronta
direta ao art. 5o , XXXVI da Constituição Federal, bem como ao principio da
irretroatividade da lei tributária.
Argumentou que o aproveitamento de créditos sobre amortização e depreciação
de bens incorporados ao ativo imobilizado da empresa estava previsto nas Leis
nos 10.637/2002 e 10.865/2004, quanto ao PIS, e 10.833/2003, em relação à
Cofins. A limitação temporal inserida pelo art. 31 da Lei no 10.865, vedando o
aproveitamento desses créditos em relação aos ativos adquiridos até 30/04/2004,
ofende o art. 5o, XXXVI da Constituição Federal, que trata do direito adquirido. Tal
conclusão seria obtida também pela Lei de Introdução ao Direito (sic) Civil, art. 6o,
§ 2o.
Discorrendo sobre o direito adquirido, transcreveu doutrina e jurisprudência para
confirmar seu entendimento.
No tocante aos créditos decorrentes de despesas com financiamento, refutou
também a aplicação retroativa da Lei no 10.865, que, ao vedar o aproveitamento
de tais créditos, estaria igualmente atingido o direito adquirido. Alegou:
24 - Nessa senda, a Lei n° 10.865/2004 só pode atingir os eventos dados no
mundo fenomênico após a sua vigência, de forma que tem a CONTRIBUINTE
direito adquirido ao creditamento de PIS e de Cofins decorrentes de
despesas financeiras atinentes a empréstimos e financiamentos realizados
antes da edição da Lei n.° 10.865/04.
25 - É que, já perfectibilizadas na vigência de regime não-cumulativo, os
créditos haverão de ser respeitados, sob pena de ofensa ao direito
adquirido.
Reforçou seu argumento transcrevendo decisão do TRF da 4a Região.
Ao final, requereu que sejam considerados todos os créditos decorrentes de tais
itens, depreciação de bens incorporados ao ativo antes de 01/05/2004 e de
Fl. 1761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.032 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725979/2012-21
4
despesas de empréstimos e financiamentos, posto que anteriores ao advento do
§ 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04, que não possui eficácia retroativa.
A Turma Julgadora a quo, por unanimidade de votos, votou por “julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido”, em acórdão assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CRÉDITOS. LEI N° 10.865. VEDAÇÃO.
Nos termos da Lei no 10.865/2004, passaram a ser vedados os descontos de
créditos sobre depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos até
30/04/2004, bem como sobre despesas financeiras.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
CRÉDITOS. LEI N° 10.865. VEDAÇÃO.
Nos termos da Lei no 10.865/2004, passaram a ser vedados os descontos de
créditos sobre depreciação de bens do ativo imobilizado adquiridos até
30/04/2004, bem como sobre despesas financeiras.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/12/2008
APRECIAÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE.
É vedado aos órgãos de julgamento administrativo afastar a aplicação ou deixar
de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Em Recurso Voluntário o Contribuinte reitera os termos da Impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Tatiana Josefovicz Belisário, Relatora

Como relatado, trata o presente processo de Auto de Infração para a exigência da
Contribuição ao PIS e Cofins em razão da glosa de (i) despesas de arrendamento mercantil
exclusivamente no que se refere divergência de valores entre os valores informados durante a
Fl. 1762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.032 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725979/2012-21
5
Fiscalização e aqueles registrados no Livro Razão do Contribuinte, relativamente aos meses de
março e abril de 2007; (ii) despesas com encargos de depreciação de bens do ativo imobilizado
apropriados com fundamento no inciso III e §1o do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 e art.
31, caput e §§1o e 2o da Lei no 10.865/04, relativamente a bens adquiridos até 30/04/2004; (iii)
despesas financeiras decorrentes de empréstimos contraídos pelo Contribuinte, por ausência de
previsão legal em face da revogação do inciso V do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 pelos
arts. 21 e 37 da Lei no 10.865/03 e (iv) energia elétrica em face da ausência de registro no Livro
Razão do Contribuinte, relativamente aos meses de março e abril de 2007.
O Contribuinte impugnou exclusivamente os itens (ii) e (iii) supra, como se extrai do
próprio pedido formulado (fl. 1.457)

Ambos os pedidos foram negados pela decisão de primeira instância.
Quanto à discussão acerca dos encargos de depreciação, se entendeu que “a
limitação do direito ao desconto de créditos na depreciação de bens adquiridos somente a partir
de 01/05/2004 é uma mera escolha do legislador” e, quanto às despesas financeiras, que “a Lei no
10.865 deixou de permitir a dedução de créditos sobre despesas financeiras”, afastado a alegação
de ofensa ao direito adquirido.
Em sede de Recurso Voluntário, o Contribuinte reitera sua argumentação de direito
quanto ao direito de crédito sobre a depreciação de bens incorporados ao ativo imobilizado, ainda
que adquiridos anteriormente a 30/04/2004, bem como sobre as despesas financeiras registradas,
nesse caso, mesmo após a revogação do permissivo legal.
Incluiu, ainda, em seu Recurso Voluntário, insurgência quanto ao que chamou de
“multa surreal”, referindo-se à “multa fixada no lunático patamar de 75%”, apresentando
fundamentos de inconstitucionalidade (não confisco)
Fl. 1763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.032 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725979/2012-21
6
A primeira matéria em questão já foi examinada pelo Supremo Tribunal Federal,
que fixou a seguinte tese:
PIS – COFINS – ATIVO IMOBILIZADO – CREDITAMENTO – LIMITAÇÃO – LEI No
10.865/2004.
Surge inconstitucional, por ofensa aos princípios da não cumulatividade e da
isonomia, o artigo 31, cabeça, da Lei no 10.865/2004, no que vedou o
creditamento do PIS e da COFINS, relativamente ao ativo imobilizado adquirido
até 30 de abril de 2004.
(RE 599316, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29-06-2020,
PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-243 DIVULG 05-10-
2020 PUBLIC 06-10-2020)
Nos termos do Regimento Interno do CARF1, a decisão proferida pelo Supremo
Tribunal Federal em sede de Repercussão geral é de aplicação obrigatória por esta Turma,
devendo, portanto, ser acolhido o pedido recursal.

Quanto ao pedido em torno do direito à dedução das despesas financeiras
decorrentes de empréstimos contraídos pelo Contribuinte, por ausência de previsão legal, em face
da revogação do inciso V do art. 3o das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 pelos arts. 21 e 37 da Lei no
10.865/03, por fundamentação similar, deverá ser negado.
O Supremo Tribunal Federal possui pacífica jurisprudência acerca da validade da
alteração legislativa, consoante seguintes decisões monocráticas de seus Ministros:
RE 1208051 Relator(a): Min. ANDRÉ MENDONÇA Julgamento: 02/01/2024
Publicação: 08/01/2024
(...)
3. No julgamento do RE no 841.979-RG/PE, leading case do Tema no 756 do
ementário da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal chancelou a ampla
autonomia do legislador ordinário para a disciplina da não cumulatividade das
contribuições com referência no art. 195, § 12, da Carta da República. Confira-se:
“EMENTA Repercussão geral. Recurso extraordinário. Direito tributário.
Regime não cumulativo da contribuição ao PIS e da COFINS. Autonomia do
legislador ordinário para tratar do assunto, respeitadas as demais normas
constitucionais. Leis nos 10.637/02 e 10.833/03. Conceito de insumo.

1 Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, ou pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos
recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso extraordinário, com
repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo
tema decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Fl. 1764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.032 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725979/2012-21
7
Matéria infraconstitucional. Artigo 31, § 3o, da Lei no 10.865/04.
Constitucionalidade.
1. O art. 195, § 12, da Constituição Federal, incluído pela EC no 42/03,
conferiu autonomia para o legislador tratar do regime não cumulativo de
cobrança da contribuição ao PIS e da COFINS, devendo ele, não obstante,
respeitar os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional
das citadas exações, mormente o núcleo de sua materialidade, e os
princípios da razoabilidade, da isonomia, da livre concorrência e da
proteção da confiança.
2. Nesse contexto, são válidas as Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 no que,
v.g., estipularam como se deve aproveitar o crédito decorrente de ativos
produtivos, de edificações e de benfeitorias (art. 3o, § 1o, inciso III) e no que
impossibilitaram o crédito quanto ao valor de mão de obra paga a pessoa
física e ao valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento do PIS ou da COFINS, inclusive no caso de isenção, esse último
quando revendidos ou utilizados como insumo em produtos ou serviços
sujeitos à alíquota 0 (zero), isentos ou não alcançados pela contribuição
(art. 3o, § 2o, incisos I e II).
3. Não se depreende diretamente do texto constitucional o que se deve
entender, de maneira estanque, por insumo para fins da não
cumulatividade de PIS/COFINS, cabendo, assim, ao legislador dispor sobre
tal assunto. De mais a mais, é certo que o art. 3o, inciso II, das referidas leis,
considerada a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça
(Temas repetitivos nos 779 e 780), não viola aqueles ou outros preceitos
constitucionais.
4. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04, na medida em que
a vedação dele constante também se encontra em harmonia com o texto
constitucional, mormente com a irretroatividade tributária e com os
princípios da proteção da confiança, da isonomia, da razoabilidade.
5. Recurso extraordinário não provido. 6. Foram fixadas as seguintes teses
para o Tema no 756:
‘I. O legislador ordinário possui autonomia para disciplinar a não
cumulatividade a que se refere o art. 195, § 12, da Constituição, respeitados
os demais preceitos constitucionais, como a matriz constitucional da
contribuição ao PIS e da COFINS e os princípios da razoabilidade, da
isonomia, da livre concorrência e da proteção à confiança;
II. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de
repercussão geral, a discussão sobre a expressão insumo presente no art.
3o, inciso II, das Leis nos 10.637/02 e 10.833/03 e sobre a compatibilidade
com essas leis das IN SRF nos 247/02 (considerada a atualização pela IN SRF
no 358/03) e 404/04.
Fl. 1765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.032 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725979/2012-21
8
III. É constitucional o § 3o do art. 31 da Lei no 10.865/04’.”(RE no 841.979-
RG/PE, Tema RG no 756, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j.
28/11/2022, p. 09/02/2023; destaques acrescidos).
4. Por sua vez, a Turma Julgadora de Segundo Grau consignou a
constitucionalidade das previsões da Lei no 10.865, de 2004, tal qual o fez, a
propósito, o Pretório Excelso na enunciação do julgamento paradigma. Cabe
destacar do aresto impugnado:
“Destarte, não há falar em inconstitucionalidade dos artigos 21 e 31 da Lei
no 10.865/04 por ofensa a não cumulatividade. O art. 195, § 12, da CF
atribuiu status constitucional a não cumulatividade de PIS e COFINS, mas
diversamente das normas e princípios do IPI e do ICMS, conferiu ampla
liberdade ao legislador ordinário para tornar eficaz a norma constitucional.
Com efeito, a não-cumulatividade é técnica de apuração tributária, cuja
operacionalização foi delegada ao legislador infraconstitucional, cabendo a
este estabelecer os créditos passíveis de serem computados pelo
contribuinte e também, restringir ou, até mesmo, extinguir os créditos já
existentes, sem que, em princípio, haja afronta à Constituição Federal.
De fato, se extrai dos excertos colacionados que a alteração promovida pela
Lei no 10.865/04 (artigos 21 e 37) é constitucional, porém necessário
garantir ao contribuinte o direito à manutenção dos critérios envolvendo
despesas de empréstimos e financiamentos contraídos até a data de
vigência da nova lei, dada a incorporação ao seu patrimônio jurídico, em
submissão aos princípios da não cumulatividade, da anterioridade mitigada,
da segurança jurídica (não surpresa) e do direito adquirido.
No tocante ao período posterior a 1o.08.2004, quando já cumprida a
anterioridade nonagesimal em relação às alterações promovidas pelos arts.
21 e 37 do referido diploma legal, não há mais possibilidade de
creditamento do PIS e COFINS sobre as despesas financeiras decorrentes de
empréstimos e financiamentos.
Anote-se que o presente feito foi ajuizado em 30.05.2014, restando patente
a observância do prazo de anterioridade nonagesimal em relação aos
créditos discutidos, pois a Lei no 10.865/2004 gerou efeitos a partir de
01/09/2004.” (e-doc. 1, p. 208)
5. Nestes moldes, o acórdão está em plena consonância com a jurisprudência do
Supremo, não merecendo qualquer reparo.
No mesmo sentido, cito o RE 1330221 Relator(a): Min. NUNES MARQUES
Julgamento: 17/09/2024 Publicação: 19/09/2024 e RE 814414 ED Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI
Julgamento: 24/02/2022 Publicação: 02/03/2022.
O Superior Tribunal de Justiça também se consolida nesse sentido:
Fl. 1766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.032 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725979/2012-21
9
TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PIS E COFINS.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
CREDITAMENTO.
RECEITAS
FINANCEIRAS
DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
CONCLUSÃO FIXADA EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 939/STF. MATÉRIA
PACIFICADA. PROVIMENTO NEGADO.
1. Consoante orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal (STF), por ocasião
do julgamento do Tema 939, foram revogadas "as normas legais que davam ao
contribuinte direito de apurar, no âmbito do sistema não cumulativo de cobrança
das referidas contribuições, créditos em relação a despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e financiamentos. A alteração vale para todos
aqueles que estão submetidos à sistemática não cumulativa de cobrança da
contribuição ao PIS/PASEP e da Cofins" (RE 1.043.313/RS, relator Ministro Dias
Toffoli, DJe de 25/3/2021).
2. Esta Corte Superior consolidou a orientação de que na redação original das Leis
10.833/2003 e 10.637/2002 havia previsão legal para aproveitamento de créditos
calculados em relação às despesas financeiras decorrentes de empréstimos e
financiamentos pelas empresas submetidas ao regime não-cumulativo das
contribuições ao PIS e da COFINS. Contudo, a contar da edição da Lei
10.865/2004, tal possibilidade foi excluída, ficando o creditamento restrito apenas
ao valor das contraprestações de arrendamento mercantil de pessoa jurídica,
exceto do optante pelo SIMPLES.
3. No caso concreto, a pretensão vai de encontro ao entendimento firmado pela
Suprema Corte e por esta Corte Superior.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.451.036/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
Primeira Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024.)
Ou seja, não se reconhece a alegação de “ato jurídico perfeito” ou “direito
adquirido” em face da alteração da legislação tributária, podendo o legislador ordinário alterar a
previsão legal estabelecida, por obvio, desde que respeitados os princípios constitucionais
tributários da legalidade e da anterioridade, que não estão em discussão nos presentes autos.
Ademais, há que se consignar que “ato jurídico perfeito” é aquele “já consumado
segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou”, como esclarece o §1o do art. 6o do Decreto-
Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 (Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro) Ou seja,
o crédito apropriado durante a vigência original do inciso V do art. 3o das Leis no 10.637/02 e
10.833/03 não pode ser revertido em desfavor do contribuinte. Todavia, créditos posteriores
devem seguir o novo regime.
Nesse mesmo sentido é que se afirma inexistir “direito adquirido a regime jurídico”
quando se trata de situações jurídicas continuadas, ou seja, não concluídas durante a vigência do
regime anterior.
Fl. 1767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3004-000.032 – 3a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10469.725979/2012-21
10
Logo, não cabe acolhimento ao pleito do contribuinte.

Por fim, quanto à alegação de abusividade da multa aplicada, em que pese a
inovação contida em sede de Recurso Voluntário, há que se assinalar a impossibilidade deste
órgão julgador apreciar alegação de inconstitucionalidade de lei, nos termos da Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Desse modo, não conheço do referido pedido recursal.

Pelo exposto, voto por CONHECER PARCIALMENTE do Recurso Voluntário e, na
parte conhecida, por DAR PARCIAL PROVIMENTO apenas para assegurar ao contribuinte o direito
à apropriação de crédito de PIS e Cofins com fundamento no inciso III e §1o do art. 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03 e art. 31, caput e §§1o e 2o da Lei no 10.865/04, relativamente a bens
adquiridos até 30/04/2004.

Assinado Digitalmente
Tatiana Josefovicz Belisário

Fl. 1768
DF CARF MF
Original